Tribunal: TJMT
Processo: 1021120-70.2023.8.11.0042
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021120-70.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 700.770.191-48 (APELANTE), FELIPE STROBEL DE FARIA - CPF: 043.858.411-28 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E FÉ PÚBLICA. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE.
DOSIMETRIA
.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA COM FUNDAMENTO EM ÚNICA CONDENAÇÃO. OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO DO VETOR NEGATIVO.
REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS
.
PEDIDO DE ALTERAÇÃO
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STJ.
SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU REINCIDENTE
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caso em exame:

Cuida-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL contra sentença proferida pelo
Juízo da
8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou
o apelado
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão e 4 meses e 2 dias de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4º, do CP) e falsa identidade (art. 307, do CP).

II.

Questão em discussão:

As questões em discussão consistem em saber se:

(
I
)
houve
bis in idem
na valoração da culpabilidade e na agravante da reincidência, com base na mesma condenação anterior; e

(
II
) é possível a fixação de regime prisional mais brando, diante do redimensionamento das penas e das circunstâncias judiciais favoráveis.

III. Razões de decidir:

1.
Configurado o
bis in idem
ao se utilizar a mesma condenação anterior tanto para justificar a valoração negativa da culpabilidade quanto para reconhecer a reincidência. A jurisprudência dos tribunais superiores veda a dupla valoração da mesma circunstância
.

2.
Afastada a culpabilidade negativa, a pena do crime de furto qualificado foi redimensionada para 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, e a do crime de falsa identidade para 03 meses e 15 dias de detenção, com regime inicial semiaberto, conforme autoriza a Súmula 269 do STJ, diante da pena inferior a quatro anos e das circunstâncias judiciais favoráveis.

3.
Prequestionamento expresso das matérias suscitadas pela defesa, com a devida integração na fundamentação da decisão
.

IV. Dispositivo e tese:

4
.
Recurso
parcialmente
provido.

Teses de julgamento:

“1. Caracteriza
bis in idem
a valoração da culpabilidade com base em condenação anterior utilizada também para fins de reincidência.”

“2. Afastada a culpabilidade negativa, impõe-se o redimensionamento da pena.”

“3. Admite-se a fixação de regime inicial semiaberto ao reincidente com pena inferior a quatro anos e circunstâncias judiciais favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 44, II; 59; 61, I; 65, III, "d"; 155, § 4º, III; 307; 33, §§ 2º e 3º.

Súmula 269 do STJ.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1.993.891/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
14.03.2022;

STJ,
AgRg
no HC 354093/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 27.09.2016,
DJe
10.10.2016.

TJMT, Ap. Crim. 1010807-21.2021.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.12.2023,
DJe
13.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRI
MINAL

interposto por
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
, pretendendo a reforma da
sentença proferida pelo Juízo da
8
ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT, que
, nos
a
utos da Ação Penal nº
1021120-70.2023.8.11.0042
,
o condenou à pena
de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção
, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, em regime inicial
fechado
,
pela prática do crime previsto no artigo 15
5
,
§4º (furto qualificado pelo emprego de chave falsa) e artigo 307 (falsa identidade) ambos
do Código Pena
l.

Em suas razões recursais,
o apelante
pleiteia:
a)
o
afastamento da valoração negativa da culpabilidade
, alegando ocorrência de
bis in idem
com a agravante da reincidência, sob o argumento de que ambas foram fundamentadas na existência de condenações anteriores/cumprimento de pena; e
b)
a
alteração do regime inicial
de cumprimento de pena para o aberto ou semiaberto, invocando princípios de proporcionalidade e o estado de coisas inconstitucional do sistema carcerário (ADPF 347).

Por fim, a Defesa
p
requestionou
expressamente as matérias para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Em contrarrazões, o
Ministério Público

rebateu os argumentos defensivos,
manifest
ando
-se
pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a
Procuradoria-Geral de Justiça

opinou
pelo
desprovimento
do
apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V
O T O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio e tempestivo, preenchendo todos os pressupostos de admissibilidade. Por essa razão, dele conheço.

A
denúncia
narra que,
no dia 01/11/2022, o réu subtraiu para si um veículo Chevrolet S10, utilizando-se de uma chave falsa ("micha"). Posteriormente, ao ser abordado pela polícia, atribuiu-se a falsa identidade de "Junior Cesar Freitas Pereira" para ocultar seus antecedentes criminais.

Com a conclusão da instrução criminal, o juízo de origem
julgou procedente a pretensão punitiva estatal
, fixando
-lhe
a pena acima mencionada.

De proêmio, observa-se que a Defesa não insurgiu contra a
materialidade
e a
autoria
delitiva,
as quais restaram suficientemente comprovadas nos autos, inclusive mediante o reconhecimento da vítima.
A insurgência recursal restringe-se à dosimetria da pena, mais precisamente à valoração negativa da
culpabilidade
, na primeira fase, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
, em razão da também reconhecida
reincidência
, na segunda fase
, e alteração do regime prisional para um mais brando.

1.

DA DOSIMETRIA DA PENA – RECONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM

A Defesa impugna a valoração negativa da
culpabilidade
feita na primeira fase da dosimetria, argumentando que o juízo sentenciante utilizou o fato de o réu estar cumprindo pena em outro processo para agravar a pena-base. Alega que esse mesmo
fundamento foi utilizado na segunda fase, sob o título de
reincidência
, configurando evidente bis in idem.

Para o deslinde da controvérsia
,
que assim fundamentou a valoração negativa da culpabilidade:

“(...)
Quanto ao delito de furto qualificado
, atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria, salientando que a pena cominada ao delito é de
reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos, e multa
.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infere-se que a
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outro crime, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “
o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). Há registro de
antecedentes
criminais,contudo será valorado na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.Não há elementos para se aferir a
conduta social
e
a
personalidade
do acusado; os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e
consequências

do crime
não destoam da normalidade;
o
comportamentoda vítima
em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar um pouco acima do mínimo legal, em
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d” do CP, em razão da
confissão espontânea
. De
igual modo, verifica-se a presença da circunstância
agravante
referente à reincidência constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, uma vez que o réu ostenta uma condenação registrada nos autos de
n° 0013207-40.2012.8.11.0042
, que tramitou na 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu 22/07/2014, ou seja, anterior à prática deste fato e dentro do período depurador, razão pela qual as compenso e, por corolário, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa,
a qual torno
definitiva para esse delito
diante da inexistência de outras causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem consideradas.

Quanto ao delito de falsa identidade,
atento à diretriz constitucional de individualização da pena, passo, pois, à sua dosimetria, salientando que a pena cominada ao delito é de
detenção de 03 (três) meses a 01 (um) ano, ou multa.

Analisando as circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do Código Penal, infere-se que a
culpabilidade
merece valoração negativa, na medida em que o réu praticou o delito apurado nesta ação durante o cumprimento de pena por outros crimes, a revelar maior reprovabilidade de sua conduta, sendo certo que “
o cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022). Há registro de
antecedentes
criminais,contudo será valorado na segunda fase dosimétrica a título de reincidência.Não há elementos para se aferir a
conduta social
e
a
personalidade
do acusado; os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal; as
circunstâncias
e
consequências

do crime
não destoam da normalidade;
o
comportamentoda vítima
em nada contribuiu para o cometimento do delito.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima, estabeleço a pena basilar um pouco acima do mínimo legal, em
3(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
por considerá-la necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

Na segunda fase da dosimetria da pena, verifico a incidência da circunstância
agravante
referente à reincidência constante do art. 61, I, do referido Estatuto Penal, uma vez que o réu ostenta uma condenação registrada nos autos de
n° 0013207-40.2012.8.11.0042
, que tramitou na 9ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, cujo trânsito em julgado ocorreu 22/07/2014, ou seja, anteriormente à prática deste fato e dentro do período depurador, razão pela qualagravo a reprimenda em 1/6, ficando a pena intermediária fixadaem
4 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção,
a qual torno
definitiva para esse delito
diante da inexistência de causas de diminuição e/ou aumento da pena a serem valoradas.

Anoto que apesar de incidir o concurso material entre os delitos, mostra-se incabível a somatória das reprimendas por serem de naturezas distintas, chegando-se a umaPENA FINALde
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção (falsa identidade)
e de
02 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa (furto qualificado),

fixado o valor do dia multa em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicialmente
fechado
para o cumprimento da reprimenda, haja vista que embora a pena seja inferior a quatro anos, a reincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável não recomendam o cumprimento em regime menos gravoso, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

(...)”.

Analisando os fundamentos da sentença, verifica-se que o magistrado considerou, em ambas as fases da dosimetria, a mesma condenação anterior (autos n° 0013207-40.2012.8.11.0042) como base para exasperar a pena, primeiro sob o argumento de que o delito atual foi cometido durante o cumprimento de pena, e depois para caracterizar a reincidência.

Contudo, a
jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores
é clara ao vedar a dupla valoração de uma mesma condenação transitada em julgado, salvo se houver múltiplos registros aptos a justificar valorações distintas.

Neste sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
6. Esta Corte Superior de Justiça admite a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes, da conduta social e, ainda, da personalidade do agente, ficando apenas vedado o bis in idem.
Precedentes.
(...)
”.
(STJ,
AgRg
no HC 354093 / SC
,
Relator(a): Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183), T5 - QUINTA TURMA,
j.
27/09/2016, Data de Publicação: 10/10/2016)
.

De igual modo, já julgou este Sodalício:

“(...)
Com relação aos antecedentes, vale anotar que esta Corte, em diversos julgados, já se manifestou no sentido de que a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem,
desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda
, como ocorreu no caso em apreço. (
AgRg
no HC n. 801.715/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/04/2023)
(...)”.
(
TJMT
–

Ap. Crim.
1010807-21.2021.8.11.0042, Relator(a): PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 05/12/2023, Data de Publicação: 13/12/2023)
– Destaquei.

No caso concreto, conforme se extrai da folha de antecedentes e do SEEU
(id.
332107890
)
, o apelante possui
apenas uma condenação definitiva
, o que inviabiliza o uso desse fato em duas fases distintas da dosimetria.

A reprovabilidade de cometer novo crime durante o cumprimento de pena só pode ser valorizada na culpabilidade quando
há outras condenações autônomas
que justifiquem a reincidência, o que não ocorre no caso em análise.

Diante disso, impõe-se o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, por evidente violação ao princípio do
ne bis in idem
, redimensionando-se, por consequência, a pena.

2. DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA

Passo à nova dosimetria, expurgando o vetor negativo da culpabilidade.

a) Do crime de Furto Qualificado (art. 155, § 4º, III, CP)

Na
primeira fase
, afastada a negativação da culpabilidade e inexistindo outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
segunda fase
, estão presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça (Tema 585) é no sentido de que
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência"
.

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, promovo a compensação integral entre as circunstâncias, mantendo a
pena intermediária
em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de aumento ou diminuição.

Torno a pena definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

b) Do crime de Falsa Identidade (art. 307, CP)

Na
primeira fase
, afastada a negativação da culpabilidade, fixo a pena-base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
.

Na
segunda fase
, presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP). Não há confissão quanto a este delito específico ou pedido de compensação aplicável a este ponto que supere a reincidência específica em análise global. Assim, agravo a pena na fração ideal de 1/6 (um sexto).

Pena intermediária
:
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Na
terceira fase
, sem causas osciladoras.

Torno a
pena definitiva
em
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

3. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Quanto ao regime inicial, a sentença fixou o fechado. A Defesa pleiteia
regime mais brando
.

Pois bem. O pleito merece acolhimento.

Com a readequação da pena do crime de furto qualificado para 02 (dois) anos de reclusão, e considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP são agora favoráveis ao apelante, a fixação do regime prisional deve ser reavaliada.

Embora o apelante seja reincidente, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais são favoráveis. Nesse exato cenário, a jurisprudência pátria, consolidada na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, orienta:

"É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais."

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a situação do apelante
amolda-se
perfeitamente à exceção sumular.

No caso dos autos, a pena de reclusão restou fixada em 02 anos (inferior a quatro) e a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, indicando a favorabilidade das circunstâncias judiciais.

Nesse contexto, mostra-se adequada a fixação do regime inicial
SEMIABERTO
, nos termos do art. 33, § 2º, "b" e "c", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Mantenho a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência específica em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do Código Penal, medida que não se mostra socialmente recomendável no caso concreto.

4. DO PREQUESTIONAMENTO

No que se refere aoprequestionamento, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, emboranão seja necessário que o julgador enfrente exaustivamente cada argumento ou dispositivo legal apontado como violado, é suficiente quedemonstre os fundamentos que o conduziram à conclusão adotada, conforme entendimento consolidado:

“(...) Por fim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018). (...)”.
(TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no
DJe
05/02/2021).

Nesse sentido,registro que os dispositivos legais invocados pela Defesa e vinculados às teses por ela sustentadas foram devidamente analisados e integrados à fundamentação deste voto, razão pela qual se consideram
prequestionados
, para todos os efeitos legais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ EDUARDO OLIVEIRA DA SILVA
,
no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a)
Reconhecer o
bis in idem
e afastar a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria;

b)
Redimensionar as penas
definitivas para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(furto qualificado) e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(falsa identidade);

c)
Alterar o regime inicial
de cumprimento de pena para o
SEMIABERTO
, nos termos da Súmula 269 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026